Tribunal: TJSP
Processo: 2123796-62.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-24
Data de publicação: 2021-07-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. Decisão agravada que indeferiu a tutela de urgência requerida para a manutenção do plano de saúde, mediante as condições e valores outrora praticados. Artigo 31 da Lei no 9.656/98. Reestruturação do plano de saúde. Reajuste de mais de 200% que, a princípio, mostra-se desproporcional e abusivo. Indícios do emprego de tabelas diferenciadas entre os

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. Decisão agravada que indeferiu a tutela de urgência requerida para a manutenção do plano de saúde, mediante as condições e valores outrora praticados. Artigo 31 da Lei no 9.656/98. Reestruturação do plano de saúde. Reajuste de mais de 200% que, a princípio, mostra-se desproporcional e abusivo. Indícios do emprego de tabelas diferenciadas entre os funcionários ativos e inativos. Funcionários ativos que, em análise superficial, são cobrados por coparticipação. Probabilidade do direito da agravante somente no que concerne à paridade com o modelo dos trabalhadores ativos. Teses sedimentadas pelo C. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento sob o rito dos recursos especiais repetitivos, Tema 1.034 (Recursos Especiais no 1.818.487/SP, 1.816.482/SP e 1.829.862/SP). Risco de dano decorrente da possível insuficiência de recursos da agravante para arcar com o pagamento das mensalidades, o que implicaria na interrupção dos serviços. Requisitos do artigo 300 do CPC configurados, nesse ponto. Decisão reformada.
Recurso parcialmente provido.